Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708729-73.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIO SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A despeito do pedido de gratuidade de justiça, não houve juntada de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Assim, fica a parte recorrente intimada a apresentar cópias de seus contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou outros que entenda pertinente. Alternativamente, deverá recolher as custas e preparo, no prazo de 2 dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator